Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-97.2018.8.11.0101
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000017-97.2018.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0110-79 (RECORRENTE), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRENTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), VAGNER DAVI GHISI - CPF: 042.035.281-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO –COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – JUNTADA DE
PRINTS
COMPROVANDO AS COBRANÇAS INDEVIDAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Havendo cobrança indevida de serviços não contratados, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas partes promovidas, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando inexistente o débito e as condenando ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de cobranças indevidas por serviços não contratados, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, para

CONDENAR, as reclamadas

a pagar solidariamente a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Como consequência da presente sentença,
DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em discussão nesse processo.

Deixo de condenar as requeridas em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que não há que se falar desconhecimento da adesão do Cartão Club+, quando comprovaram que o Recorrido não só aderiu ao referido cartão, como também realizou compra através deste.

Sustentaram, ainda, a ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral, posto que sequer houve a inclusão do nome do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, que se houveram as supostas cobranças mencionadas nos autos, não ultrapassaram a esfera do mero dissabor.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que em 2015 realizou compra nas Lojas Avenida S. A., no valor de R$ 169,80, parcelados em 02 (duas) vezes.

Alguns dias depois, foi enviado em seu e-mail as faturas para pagamento, sendo a primeira no valor de R$ 87,90 e a segunda no valor de R$ 91,41, totalizando R$ 179,31, posto que constava a inclusão do cartão da promovida Club Mais Administradora de Cartões Ltda. Pelo fato de nunca ter solicitado o cartão, entrou em contato e solicitou o cancelamento (protocolo n. 2015081969615) pagando, ainda, o valor de R$ 18,52.

Além de comprovar a solicitação de cancelamento por meio do protocolo, juntou todos os comprovantes de pagamento na inicial, comprovando a inexistência de débitos em aberto.

No ano de 2018, foi surpreendido com uma cobrança indevida no valor de R$ 10,53, tendo entrado em contato com a promovida por meio de contato telefônico, oportunidade em que lhe foi informado que o débito foi gerado por erro no sistema (protocolo n. 7265093 – 02.03.2018). Todavia, continua recebendo diariamente ligações e mensagens acerca das cobranças indevidas, conforme
prints
juntados.

Em contestação, as promovidas se limitaram a alegar que houve adesão ao cartão de crédito Club Mais, não tendo apresentado nenhum contrato ou documento idôneo para comprovar a contratação. Confessaram, ainda, que a cobrança realizada em 2018 foi uma falha sistêmica, ressaltando que não houve negativação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Em que pese às alegações da promovida, verifico que não houve a juntada de contrato ou qualquer documento para comprovar a efetiva contratação. Ainda que não tenha havido negativação, as diversas cobranças indevidas comprovadas pelos
prints
juntados pelo promovente caracterizam a falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021